Tribunal: TJSP
Processo: 1004126-09.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACESSIBILIDADE DAS DEPENDÊNCIAS DO FÓRUM DA COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. SENTENÇA ORIGINAL DE PROCEDÊNCIA.

A necessidade da implantação das medidas apontadas na incoativa e a responsabilidade por sua execução são incontroversas, tendo a Fazenda apelante reconhecido a procedência do pleito inaugural ao admitir o início, frustrado, de projeto para a realização das

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACESSIBILIDADE DAS DEPENDÊNCIAS DO FÓRUM DA COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. SENTENÇA ORIGINAL DE PROCEDÊNCIA.

A necessidade da implantação das medidas apontadas na incoativa e a responsabilidade por sua execução são incontroversas, tendo a Fazenda apelante reconhecido a procedência do pleito inaugural ao admitir o início, frustrado, de projeto para a realização das obras correspondentes.

Não provimento da apelação e da remessa necessária, que se tem por interposta.